Tribunal: TJMT
Processo: 0000556-31.2015.8.11.0022
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000556-31.2015.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CRISTIANE VALERIA DA SILVA - CPF: 142.663.368-88 (AGRAVADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Pedra Preta contra decisão monocrática que, no âmbito de Apelação Cível, determinou o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença, afastando a extinção prematura do feito. O Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição, seguiu a jurisprudência do STF e STJ, que fixa o marco inicial do prazo prescricional na reestruturação da carreira dos servidores municipais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a reestruturação da carreira dos servidores municipais constitui marco inicial para prescrição das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV; e (ii) se a execução do título judicial transitado em julgado pode ser obstada com fundamento na prescrição alegada pelo Município.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão que reconheceu o direito à diferença salarial transitou em julgado em 19/09/2018, sem qualquer insurgência quanto à condenação imposta ao Município, o que impede a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença.

4.
A reestruturação da carreira não afasta, por si só, o direito ao recálculo da remuneração com base na conversão da URV, pois os reajustes posteriores não podem ser utilizados para compensar perdas salariais resultantes da aplicação incorreta do método previsto na Lei nº 8.880/1994.

5.
A apuração das perdas deve ser realizada por meio de liquidação de sentença, mediante perícia contábil, sendo incabível a tentativa do Município de afastar a execução sem a devida comprovação da absorção da perda remuneratória.

6.
Impedir ou suspender a execução do título judicial, sem a utilização do recurso adequado ou sem a propositura de ação rescisória dentro do prazo legal, afronta o princípio da segurança jurídica e prejudica a parte credora, que teve seu direito reconhecido em decisão definitiva.

7. A interposição de recursos protelatórios ou a provocação de incidentes infundados poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas em lei.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
O trânsito em julgado do título executivo impede a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença, devendo a liquidação prosseguir conforme determinado.

2.
A reestruturação da carreira do servidor não constitui, por si só, fundamento para afastar o direito ao recálculo da conversão da URV, devendo a eventual absorção da perda salarial ser apurada em liquidação de sentença.

3.
A tentativa de rediscutir a matéria já transitada em julgado sem o manejo de recurso adequado ou ação rescisória configura afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 509 e 525; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0001012-54.2017.8.19.0000, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, j. 21/03/2017, DJe 23/03/2017.

STJ, REsp nº 1861550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/06/2020, DJe 04/08/2020.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

AGRAVADA:
CRISTIANE VALÉRIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Pedra Preta
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 254909195), no Recurso de Apelação Cível nº
00
00556-32.2015.811.0022
,
apresentado pela Agravada em face do Agravante, que proveu o recurso para
determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, na fase em que se encontrava, anterior a sua extinção.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que, a decisão merece reforma por entender que,
a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição, seguiu a jurisprudência dominante do STF e STJ, que estabelecem que o marco inicial do prazo prescricional para pleitear diferenças salariais de URV é a reestruturação da carreira.

Relata que,
os
Servidores do Município de Pedra Preta obtiveram reestruturação das carreiras por meio de diversas leis municipais, de modo que esgotado o prazo para o ajuizamento da demanda, considerando o longo lapso temporal entre a reestruturação e o ajuizamento da ação em 2015.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada, devendo o recurso ser julgado procedente, no sentido de reconhecer a prescrição com a perda da ação.

Prequestiona a matéria ora discutida, pugnando por expressa manifestação.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do id. 275498862.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Pedra Preta
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 254909195), no Recurso de Apelação Cível nº
00
00556-32.2015.811.0022
,
apresentado pela Agravada em face do Agravante, que proveu o recurso para
determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, na fase em que se encontrava, anterior a sua extinção.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que, a decisão merece reforma por entender que,
a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição, seguiu a jurisprudência dominante do STF e STJ, que estabelecem que o marco inicial do prazo prescricional para pleitear diferenças salariais de URV é a reestruturação da carreira.

Aponta que,
os
Servidores do Município de Pedra Preta obtiveram reestruturação das carreiras por meio de diversas leis municipais, de modo que esgotado o prazo para o ajuizamento da demanda, considerando o longo lapso temporal entre a reestruturação e o ajuizamento da ação em 2015
;

todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, pelo que se pode ser constatado, a sentença proferida nos autos originário, transitou em julgado, não tendo havido insurgência à época contra a condenação do Requerido ao pagamento da perda salarial, a ser apurado em liquidação de sentença.

Com efeito, consta da decisão agravada que,
é
cediço que a matéria trazida novamente à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento da Remessa Necessária, já transitada em julgado. Da mesma forma, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei nº 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

De modo que, pelo que pode ser constatado, no caso dos autos, contudo,
a previsão legal para reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença. Assim, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, poderá se apurar se a perda remuneratória foi devidamente repassada aos servidores.

Isso porque, o acórdão objeto da execução transitou em julgado
em
19-09-2018
, não
tendo havido insurgência à época contra a condenação do Requerido ao pagamento da perda salarial, a ser apurado em liquidação de sentença.

Portanto, quando a sentença transita em julgada, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Assim, impedir ou suspender a execução do título judicial, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além, de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado, em que pese a oportunidade de recursos que pôde manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. DECISÃO QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO, INCLUSIVE COM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR, DEVENDO A DIFERENÇA SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA, QUAL SEJA, A AÇÃO RESCISÓRIA, DESDE QUE PROPOSTA NO PRAZO DECADENCIAL PERTINENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER ÓBICE AO SEU CUMPRIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A PARCIALMENTE A DECISÃO A FIM DE QUE SEJA IMPLEMENTADO O VALOR DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DOS AGRAVANTES, DEVENDO O RESTANTE DAS DIFERENÇAS SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO, NA FORMA DETERMINADA PELA SENTENÇA.

(TJ-RJ - AI: 00010125420178190000 – Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA – Data de Julgamento: 21/3/2017 - Data de Publicação: 23/3/2017).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, [...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

De modo que,
em que pesem as ponderações, importante consignar que, esta, Relatora não desconhece as diferentes interpretações que já se moldou sobre o tema, e que, atualmente, compartilha do entendimento quanto a necessidade de realização de perícia para aferição do direito invocado. Contudo, ocorre que, não pode pretender o executado a reversão da decisão que transitou em julgado por essa via.

Ademais,
da documentação constante nos autos conclui-se que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que já tendo ocorrido o trânsito em julgado, não se vislumbra qualquer óbice à interpretação imediata da liquidação de sentença determinada no dispositivo, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para prosseguimento do cumprimento de sentença, a ser apurado na liquidação de sentença, com a consequente realização da perícia, como determinado na sentença dos autos originário, e acórdão.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025